Tribunal: TJDFT
Processo: 0008698-49.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008698-49.2016.8.07.0006 RECORRENTE: DAYEN WILLY DE FIGUEIREDO RECORRIDO: DEVAIR ARANGE BARBOSA, EDMAR INACIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COLISÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. De acordo com o artigo 356, § 5o, do Código de Processo Civil, a sentença que resolve parcialmente o mérito da causa é impugnável mediante agravo de instrumento. 2. Mostra-se impositivo o não conhecimento do recurso de apelação interposto contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial em relação a apenas um dos réus e determinou o prosseguimento da demanda em relação ao réu remanescente. 3. Evidenciado que o acidente automobilístico foi causado exclusivamente em virtude de conduta culposa da ré, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes dos danos causados no veículo conduzido pelo autor, por força da norma inserta no artigo186 do Código Civil. 4. Não havendo nos autos os elementos de prova suficientes a demonstrar com exatidão o quantum debeatur, deve o feito ser submetido ao procedimento de liquidação de sentença, na forma prevista pelo artigo 509 do Código de Processo Civil. 5. Recurso de Apelação interposto contra a sentença que resolveu parcialmente o mérito da causa não conhecido. Apelações Cíveis interpostas contra a sentença que examinou a lide em sua integralidade conhecidas e não providas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que houve cerceamento de defesa. Articula a necessidade de observância aos princípios da boa-fé processual e a da cooperação. Ressalta que o jurisdicionado não pode ser prejudicado por eventual erro do próprio órgão jurisdicional que confere determinação inadequada, ainda mais no caso em tela em que todo o provimento está equivocado, tanto no conteúdo, como no processamento. Articula a viabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal; b) artigo 944 do Código Civil, asseverando que, uma vez comprovados os danos e apresentados orçamentos idôneos, não há se falar em apuração de valores em liquidação de sentença. Assim, deve ser reformado o acórdão combatido de modo a privilegiar o orçamento para reparo de menor valor, em respeito ao artigo 944 do CCB. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o e 6o,ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não cabe aplicação do princípio da fungibilidade, por ausência dos requisitos autorizadores, dado que não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível. De igual modo, os princípios da cooperação e lealdade processual não se mostra aptos a assegurar o conhecimento de recurso equivocadamente interposto” (ID 13863002), e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 944 do CCB, e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028